Tribunal: TJSP
Processo: 1073696-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1073696-19.2018.8.26.0100
Registro: 2020.0000892415
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073696-19.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NAIR MARIA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELISIO DA SILVA PEDROSA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, com determinação. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1073696-19.2018.8.26.0100
Voto no 2582
Apelação Cível no 1073696-19.2018.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Foro Central - 2a Vara de Registros Públicos
Apelante: Nair Maria da Silva
Apelado: Elisio da Silva Pedrosa
Juiz: Luiz Gustavo Esteves.
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Extinção do processo sem resolução
de mérito. Falta de interesse processual. Inconformismo da parte
autora. Regra do artigo 557 do Código de Processo Civil. Autora que
comprovou a extinção da ação possessória que fundamentou o
reconhecimento da falta de interesse processual. Sentença reformada.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fl. 576, que extinguiu o
processo, sem resolução de mérito, em razão de falta de interesse processual baseando-se
na regra do artigo 557 do Código de Processo Civil.

A parte autora, ora apelante, sustenta que a ação possessória em curso
não prejudica o trâmite da presente ação. Aduz que o pedido da ação possessória referida
pela sentença foi julgado improcedente.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 576).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1073696-19.2018.8.26.0100
Trata-se de extinção do processo, sem resolução de mérito, com base
na coexistência de ação possessório com a presente ação dominial.
A partir da regra do artigo 557 do Código de Processo Civil, o
Superior Tribunal de Justiça ressalta que, “nos termos do art. 923 do CPC/73, na
pendência do processo possessório, é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a ação
de reconhecimento de domínio”, pois a “proibição do ajuizamento de ação petitória
enquanto pendente ação possessória, em verdade, não limita o exercício dos direitos
constitucionais de propriedade e de ação, mas vem ao propósito da garantia
constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir a sua função social,
representando uma mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na
propriedade" (Recurso Especial no 1.655.582/MT, 3a Turma, relatora Min. Nancy
Andrighi, j. 12.12.2017).
No caso, verifica-se que está presente o interesse processual da parte
apelante, já que não está mais em curso a ação possessória aludida pelo Juízo a quo,
desaparecendo o fundamento de extinção pelo artigo 557 do Código de Processo Civil.
Isso porque a parte apelante comprovou que o pedido da ação
possessória foi julgado improcedente, e o respectivo recurso de apelação sequer foi
conhecido (fls. 35/293, 596/609 e 616/621).
Assim, fica reformada a r. sentença, com determinação de retorno dos
autos à origem para o prosseguimento da ação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1073696-19.2018.8.26.0100
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, com determinação.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator